Tribunal: TJSP
Processo: 2201867-15.2020.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Pedido de Efeito Suspensivo
À Apelação no 2201867-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
requerente GLACUS DE SOUZA BRITO (ESPÓLIO), é requerida TANIA
APARECIDA ARTUR.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do pedido de efeito
suspensivo à apelação, v. u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2201867-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 22165 LF
2
Voto no 22165
Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação no 2201867-15.2020.8.26.0000
Apelante: ESPÓLIO DE GLACUS DE SOUZA BRITA
Apelado: TANIA APARECIDA ARTUR
Comarca: São Paulo (6a Vara Cível do Foro Central)
Magistrado Prolator: FABIO COIMBRA JUNQUEIRA
PETIÇÃO - Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação. Recurso
interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução
aparelhada em instrumento particular de confissão de dívida.
Pedido prejudicado considerando o julgamento concomitante
do recurso de apelação. Esvaziamento do interesse processual.
Perda superveniente do objeto. - PEDIDO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta
pelo ora postulante, ESPÓLIO DE GLACUS DE SOUZA BRITA, em face da sentença
(fls. 237/239), relatório adotado, que rejeitou os embargos opostos pelo peticionante à
execução promovida por TANIA APARECIDA ARTUR, aparelhada em instrumento
particular de confissão de dívida, em razão do que lhe impôs o ônus sucumbencial,
condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, fixados os honorários
advocatícios em 10% do valor da causa.
Em suma, anota tratarem-se de embargos à execução recebidos
sem efeito suspensivo, esteira na qual alega a possibilidade de dano irreparável ou de
difícil reparação ao peticionante caso até o julgamento final do recurso a execução tenha
prosseguimento, uma vez foi emitida ordem de penhora na monta de R$ 628.836,46,
não obstante a manifesta falta de higidez do título executivo.
Nesta quadra revolve todos os fundamentos do apelo para alegar
a presença ainda da probabilidade de provimento do recurso, principalmente sob a lente
de que “a apelada somente começou a indicar nos autos da execução os processos que
supostamente teria direito a receber comissão após quase 1 (um) ano e 06 (seis) meses
da propositura da ação executiva”.
Pede a suspensão dos efeitos da sentença e bem assim da própria
execução até o julgamento final da apelação (fls. 1/13 com documentos, fls. 14/212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2201867-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 22165 LF
3
Intimada a parte adversa se opôs ao pedido (fls. 214 e 219/220).
Antes o peticionante se opôs ao julgamento virtual (fls. 217).
É o relatório.
O conhecimento do pedido de concessão excepcional de efeito
suspensivo à apelação no 1117087-24.2018.8.26.0100 encontra-se prejudicado pela
perda superveniente de seu objeto, considerando o julgamento concomitante do recurso
de apelação em questão.
Assim, a rigor, pode-se falar ainda no esvaziamento do interesse
da parte postulante.
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC não
conheço do pedido de efeito suspensivo à apelação.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator